Tribunal: TJMT
Processo: 1023027-75.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-01-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. POSSIBILIDADE DE PESQUISA DE BENS EM NOME DE CÔNJUGE. QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO DESPROPORCIONAL. CABIMENTO DA EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO MAPA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023027-75.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[HERNANI ZANIN JUNIOR - CPF: 006.037.781-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), JAIR JOSE CARDOSO - CPF: 057.739.031-72 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES.

E M E N T A

Ementa:

DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL
.
A
GRAVO DE
INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
POSSIBILIDADE DE
PESQUISA DE BENS EM NOME DE CÔNJUGE
.
QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO
DESPROPORCIONAL
.
CABIMENTO DA
EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO
MAPA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. A
grav
o de instrumento interposto contra decisão que
indeferiu a pesquisa de bens em nome
d
a
cônjuge
do executado, assim como os pedidos de quebra de sigilo bancário e de expedição de ofício ao Ministério da Cultura, Pecuária e Abastecimento.
O agravant
e
pleiteia

que seja determinada a investigação de bens do agravado em nome de
sua cônjuge
; a pesquisa SISBAJUD para obtenção de extratos bancários, de outubro de 2022 até a presente data; e a expedição de ofício ao MAPA, para a localização de semoventes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A
s
quest
ões
em discussão consiste
m
em
: (i)
verificar

se é cabível a pesquisa de bens em nome
d
a
cônjuge
do executado no regime de comunhão universal de bens; (
ii
) analisar a necessidade e proporcionalidade da quebra de sigilo bancário do devedor;
e (
iii
)
avaliar a possibilidade de expedição de ofício ao MAPA para a localização de semoventes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Em regime de comunhão universal, presume-se que os bens adquiridos após o matrimônio pertencem a ambos os cônjuges, justificando a pesquisa em nome do consorte do executado.

4.
A quebra de
sigilo bancário constitui medida excepcional, demandando indícios robustos de ocultação de bens ou fraudes, ausentes no caso concreto.

5.
A expedição de ofício ao MAPA para identificação de
semoventes é legítima, considerando a necessidade de efetivação do crédito exequendo e a impossibilidade de a parte obter tais informações extrajudicialmente.

6.
O poder geral de efetivação do juiz autoriza a adoção de medidas necessárias para assegurar o cumprimento das decisões judiciais, incluindo a colaboração do Judiciário na obtenção de informações sobre bens do executado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7
. Recurso
parcialmente
provido.

Tese de julgamento: “
1.
É cabível a pesquisa de bens em nome do cônjuge do executado quando comprovado o regime de comunhão universal de bens.
2
. A quebra de sigilo bancário exige prova concreta de sua necessidade, inexistente na espécie. 3. A expedição de ofício para identificação de bens necessários ao cumprimento de sentença é medida legítima para assegurar a efetividade do processo executivo
.
”

Dispositivos relevantes citados:

CR, art. 5º, X; CPC, art. 139, IV, e 789
.

Jurisprudência
s
relevante
s
citada
s
:
STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 1.730.314/RS; TJMT, N.U 1019571-88.2022.8.11.0000, N.U 1014881-45.2024.8.11.0000, N.U 1013139-82.2024.8.11.0000, N.U 1027900-55.2023.8.11.0000, N.U 1007511-25.2018.8.11.0000, N.U 1011002-98.2022.8.11.0000
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
agravo de instrumento
com pedido
de
tutela provisória
recursal

interposto
BANCO BRADESCO S.A.
,

contra decisão
proferida
pelo Juízo da
1ª Vara Cível da Comarca de Barra
do Garças
que, nos autos do Cumprimento de Sentença n.
1009329-58.2022.8.11.0004
, movido em desfavor de
JAIR JOSÉ
CARDOSO
,
indeferiu
a pesquisa de bens em nome da
cônjuge do executado,
assim como
o
s
pedido
s
de quebra de sigilo bancário
e
de expedição de ofício ao Ministério da Cu
ltura, Pecuária e Abastecimento (id.

233977180
)
.

Sustenta, em síntese, que
para fundamentar o

pedido de pesquisas de bens do devedor em nome do cô
njuge
juntou a
os autos
certidão de casamento na qual consta o regime da comunhão universal de bens
, inexistindo óbice para a realização das verificações solicitadas, partindo-se
da presunção legal de que os bens

adquiridos após a constituição do matrimônio são 50%
(cinquenta por cento)
do agravado
e
podem estar formalmente registrados exclusivamente em nome d
e sua esposa
, salientando que a
condição de terceiro estranho ao

processo não
se trata de
empecilho à pesquisa de bens
.

Aduz
, também,
que
a requisição dos extratos bancários
se trata de medida de grande utilidade, que permitirá identificar eventual fraude à execução;
que a quebra de sigilo pode ser utilizada para apuração de qualquer ilícito, incluído o civil; e que tais documentos
estarão cobertos pela decretação de
segredo
,
inexistindo

prejuízo ao agravado
.
Menciona que na declaração de imposto de renda do recorrido referente ao exercício de 2023 havia valores em contas bancárias que
possivelmente foram transferidos
, sendo o deferimento do pleito necessário para averiguar a existência de desvio
fraudulent
o.

Ademais, c
onsigna que
a expedição de

ofício ao MAPA
t
em
por o
bjetivo verificar

se o devedor possui semoventes em seu nome, uma vez que ficou

comprovad
o nos autos que ele
explora atividade rural
, possibilitando eventual pedido de penhora. Ainda, destaca que tal medida não é exequível pela via administrativa, sendo fundamental a autorização judicial para que tenha acesso às informações necessárias à satisfação do crédito.

Com essas considerações,
vindica
que seja determinada
a investigação
de bens do agravado em nome d
e
sua
cônjuge
;
a
pesquisa SISBAJUD para obtenção de extratos bancários
,

de outubro de 2022 até
a
presente
data
;
e
a
expedição de

ofício ao MAPA
,
para
a
localização de
semoventes.

O
requerimento
de antecipação da tutela recursal foi
parcialmente
deferido
,
tendo sido determinada
a pesquisa de bens em nome
d
a
cônjuge
do executado e a

expedição de ofício ao Ministério da Cultura, Pecuária e Abastecimento
-
MAPA

(id.
235500669
).

Embora intimado
(id.
244135653
)
, o agravado deixou transcorrer o prazo legal sem apresentar sua contraminuta (id. 249362653).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR.
DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Cinge-se dos autos que
o
BANCO BRADESCO S.A.
postulou a instauração de Cumprimento de Sentença em face de
JAIR JOSÉ
CARDOSO
,
haja vista o
inadimplemento
de acordo entabulado
entre as partes
em execução
de título extrajudicial
, devidamente homologado em juízo

(id.

102664563
, na origem).

Os litigantes celebraram novo acordo (id. 110950351, na origem), tenho o Magistrado de primeiro grau procedido à homologação da avença e à suspensão da
execução até
o término do prazo estipulado, a saber,
10/02/2026
(id.
113023860
, na origem).

Após, tendo em vista que o devedor não adimpliu a parcela vencida em 10/03/2023 e as subsequentes, o
agravante
solicitou o prosseguimento da execução

(id.
130468832
, na origem).

No curso da demanda, a instituição financeira intentou a realização de pesquisas e a expedição de ofícios
(id
s
. 138186247
,
139645835
e 155299675
, na origem)
,

tendo o Juízo
a quo
deliberado
, no que
pertine
:

“(...)
1
. Foram realizadas consultas via RENAJUD, SISBAJUD, INFOJUD, SNIPER e CCS-BACEN, verificando nos autos, que as pesquisas retornaram negativas.

2. O exequente após, requereu pesquisa bens em nome do cônjuge, bem como, requisição dos extratos bancários do executado e expedição de ofício para o Ministério da Cultura, Pecuária e Abastecimento a fim de localizar bens semoventes.

3.
É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

4. Referente ao pedido dos extratos bancários do executado para satisfazer o crédito devido, percebe-se, que este é desproporcional ao presente caso. (...)

DISPOSITIVO

6.
INDEFIRO
a pesquisa de bens em nome do cônjuge do executado, tendo em vista que, não foi juntado aos autos nenhum documento pessoal e comprobatório do regime de comunhão.

7.
INDEFIRO
o pedido de quebra de sigilo bancário nos termos da fundamentação, bem como,
INDEFIRO
o pedido de expedição de ofício ao Ministério da Cultura, Pecuária e Abastecimento, uma vez que incumbe à parte promover as diligências extrajudiciais necessárias a fim de obter referida informação, não devendo o Judiciário se incumbir de diligências que cabem à parte Exequente
realizar
. (
...)”
.
(id.
163942274
, na origem).

Irresignado, o agravante interp
ôs
o presente recurso, por meio do qual
objetiva

a reforma do
decisum
, a fim de que seja determinada a realização de pesquisas de bens do agravado em nome de
sua cônjuge
, além da disponibilização dos
extratos bancários
do devedor,
de outubro de 2022 até
a
presente
data,

e a
expedição de

ofício ao MAPA
,
para
verificar a existência de semoventes.

Pois bem.

Como é
cediço, a requisição de informações públicas e privadas

por meio
do Poder Judiciário não demanda o esgotamento de todos os esforços da parte no sentido de obtê-las e encontra lugar sempre que o exija a efetividade processual.

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça
, segundo o qual “
a utilização dos Sistemas
Bacen
-Jud
,
Renajud
e
Infojud
prescinde do exaurimento de diligências extrajudiciais por parte do exequente. Precedentes
”
(
STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 1.730.314/RS, relator Ministro
Antonio
Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 23/11/2020,
DJe
de 30/11/2020)
.

Assim, a pretensão do
a
gravante é compreensível, visto que as outras tentativas de localização de bens
do devedor
restaram infrutíferas, remanescendo, portanto, a necessidade de buscar informações por outros recursos disponibilizados ao Poder Judiciário.

No caso, em que pese o
Magistrado da instância de piso ter
indeferi
d
o
a pesquisa de bens em nome
da
cônjuge
do executado
sob o fundamento de que não
foi
juntado
aos autos nenhum documento pessoal e comprobatório do regime de comunhão
, observa-se que consta no feito a
respectiva
certidão de casamento (id.
138186250
, na origem).

Por certo, referido documento atesta que o recorrido é casado, em regime de “
comunhão de bens
”, desde 09/07/1976, com
ROSILENE LOPES ROCHA CARDOZO
e,
haja vista a
união
ter sido
celebrad
a
antes da vigência da Lei n
.
6.515/1977,
tem-se que se
trata
de
comunhão universal,
o que leva à permissão de pesquisa em nome
da cônjuge
do executado.

Assim, pertinente o deferimento da busca almejada, ainda que os
bens estejam registrados exclusivamente em nome
d
a
cônjuge

que não integra a
relação processual.

Com efeito,
não há óbice
para a realização da pesquisa
requerid
a
pelo
b
anco credor, mormente em razão da dificuldade na localização de bens
em nome
do demandado.

A propósito:

“(...) Tendo em vista a demonstração de que o casamento dos
Agravados/Devedores
, sob o regime de comunhão universal de bens, ocorreu antes de ser contraída a dívida, é viável a constrição de bens em nome de qualquer deles.

“(...) o regime da comunhão universal importa na comunicação dos bens e dívidas dos cônjuges, afigura-se possível incidir a penhora nos bens que pertencem ao casal, pois em decorrência do regime matrimonial, também
pertencem ao devedor e, por conseguinte, impõe-se a reforma da decisão agravada para autorizar a pesquisa de bens em nome da esposa do devedor, bem como a penhora, observando-se à meação do cônjuge.

(TJMG
- Agravo
de Instrumento-
Cv
1.0000.22.289663-1/001, Relator(a): Des.(a)
Yeda

Athias
, 6ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 09/05/2023, publicação da súmula em 12/05/2023) (...)”.

(
TJMT,
N.U 1019571-88.2022.8.11.0000, Sebasti
ã
o Barbosa Farias, Primeira Câmara de Direito Privado,
j
ulgado em 30/01/2024,
p
ublicado no DJE 31/01/2024)
.

“(...)
Nos termos do inciso IV do
art
. 790, do CPC, é possível que os bens dos cônjuges, ou até mesmo do companheiro, respondam pelas dívidas do casal.
(...)

Sendo assim, a localização de bens em nome do cônjuge do executado e a sua consequente penhora, resguardada a sua meação, não encontra qualquer óbice, posto que, conforme assinalado, casados sob o regime da comunhão parcial, parcela dos referidos bens cabe ao próprio executado.

Diante disso, verifico ser admissível a realização de penhora sobre a meação do executado nos bens comuns do casal, ainda que referidos bens estejam
registrados
exclusivamente em nome do cônjuge estranho à relação processual.
”
.
(
TJMT,
N.U 1014881-45.2024.8.11.0000,
Carlos Alberto Alves
d
a Rocha
, Terceira Câmara de Direito Privado,
j
ulgado em 07/08/2024,
p
ublicado no DJE 12/08/2024)
.

“(...) Os valores existentes em conta corrente de titularidade
da cônjuge
do devedor, ao tempo da união são, a princípio, de ambos os cônjuges, por força do disposto no
art
. 1.658 do CC que dispõe no “regime de comunhão parcial, comunicam-se os bens que sobrevierem ao casal, na constância do casamento, com as exceções dos artigos seguintes”

O
art
. 790, IV, do CPC, estabelece que o “cônjuge ou companheiro, nos casos em que seus bens próprios ou de sua meação respondem pela dívida”.
”
.

(
TJMT,
N.U 1013139-82.2024.8.11.0000,
Dirceu d
os Santos, Vice-Presidência,
j
ulgado em 21/08/2024,
p
ublicado no DJE 27/08/2024)
.

“(...) É possível
a
realização de pesquisa de bens do executado, ainda que estejam
registrados
exclusivamente em nome do cônjuge (casado sob o regime de separação parcial de bens), estranho à relação processual.

Na hipótese, eventual constrição dos bens comuns do casal, inclusive, não importa responsabilização do patrimônio de terceiros pelo débito exequendo, desde que a penhora recaia sobre a quota-parte do executado, respeitando-se o direito à meação do cônjuge alheio à execução (artigo 790, inciso IV, do CPC/15).”
.

(
TJMT,
N.U 1027900-55.2023.8.11.0000,
Marilsen
Andrade
Addario
, Segunda Câmara de Direito Privado,
j
ulgado em 19/06/2024,
p
ublicado no DJE 25/06/2024)
.

“(...) A adoção do regime de comunhão universal de bens tem como pressuposto a meação integral dos bens adquiridos pelo casal, bem como das dívidas adquiridas em favor do grupo familiar. (...)”.

(
TJMT,
N.U 1007511-25.2018.8.11.0000, Maria Helena
Gargaglione
P
ó
voas, Vice-Presidência, Julgado em 03/04/2019, Publicado no DJE 02/05/2019)
.

Logo, a
decisão de indeferimento da pesquisa não encontra amparo, devendo ser reformada para assegurar a efetividade do cumprimento da obrigação exequenda.

No que se refere à
quebra de sigilo bancário do devedor, com a
disponibilização de seus
extratos
no período de
outubro de 2022 até
a
presente
data, entende-se que a decisão vergastada não comporta reparos.

Isso porque, como bem pontuado pelo Magistrado da instância de piso, tal pleito se mostra desproporcional na espécie.

Deveras
, o sigilo bancário
constitui uma proteção constitucional diretamente vinculada ao direito à intimidade e à vida privada
, assegurado pelo
art
.
5º, X, da Constituição
da República
, sendo indispensável tratá-lo com a devida cautela, dada sua na
tureza de garantia fundamental.

Desse modo, tal diligência,
de caráter
excepcional
,
somente pode ser autorizada mediante a presença de elementos concretos que demonstrem sua real necessidade e relevância
, razão pela qual, inexistindo
indícios robustos ou provas suficientes que justifiquem a adoção d
a medida, como no presente, não há que se falar em
autorização para a quebra do sigilo bancário.

Efetivamente,
não se verifica nos autos qualquer
indício
que demonstre, de forma clara e inequívoca, a imprescindibilidade da medida para o regular andamento da execução
, tampouco evidências de q
ue o agravado tenha praticado atos que indiquem tentativa de ocultação de bens, dilapidação patrimonial ou qualquer outra conduta que comprometa a satisfação do crédito exequendo.

Nesse sentir,
a
pesar da menção de valores em declaração de imposto de renda, não há prova concreta de transferência ou movimentação fraudulenta que justifique a medida, razão pela qual a decisão
impugnada
deve ser mantida neste ponto.

De outro giro, q
uanto à

expedição de ofício ao MAPA para verificar se o
recorrido
possui
semoventes
,
entende-se
que
estão
presentes os
pressupostos
autorizativos
para a concessão da medida, uma vez que não há óbice para
tanto
,
sobretudo pela
dificuldade na localização de bens d
o
demandad
o
.

Ressalte-se que
o processo de execução tem como objetivo primordial garantir a efetividade da tutela jurisdicional e assegurar o cumprimento da obrigação exequenda, sendo o Poder Judiciário, por definição, o instrumento legítimo para tanto.

Nesse sentir,
delegar à parte exequente a responsabilidade exclusiva de buscar essas informações quando esta não possui os meios legais para tanto, implica em esvaziar a própria função jurisdicional e inviabilizar, na prática, o direito de acesso à Justiça.

Ademais, o C
PC
prevê expressamente mecanismos pelos quais o Poder Judiciário pode colaborar com a efetividade do processo executivo. O
art
.
139, IV, estabelece que
cabe
ao magistrado
“
determinar todas as medidas indutivas, coercitivas,
mandamentais
ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicia
l
”
. Complementarmente, o
art
.
789 do CPC consigna que o devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações
,
reforçando o papel do Judiciário na localização e constrição de bens do executado.

Portanto, colaboração do Judiciário na obtenção de informações
como a requerida
, configura uma medida legítima e necessária para garantir o adimplemento das obrigações, desde que presentes os requisitos legais e constitucionais para sua concessão
, como na hipótese
.

De
fato
, “
a pesquisa de semoventes em nome dos devedores no INDEA/MT demanda a intervenção do Judiciário e dispensa o esgotamento das vias extrajudiciais
”
(
TJMT,
N.U 1011002-98.2022.8.11.0000,
Rubens d
e
Oliveira Santos
Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/08/2022, Publicado no DJE 18/08/2022)
.

Em face do exposto, conheço e
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento interposto por
BANCO
BRADESCO S.A.
, para determinar que seja efetivada
a pesquisa de bens em nome
d
a
cônjuge
do executado e
expedido o
fício ao Ministério da Cultura, Pecuária e Abastecimento
-
MAPA
, visando a
localização de semoventes
do devedor, mantendo-se, contudo, o indeferimento do

pedido de quebra do sigilo bancário
, dada a ausência de elementos aptos a justificar a medida
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2025